Tribunal: TJMT
Processo: 1041763-23.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041763-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDILSON R. BRITO - CNPJ: 14.583.675/0001-15 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e empresarial. apelação cível. ação de cobrança. contrato de credenciamento de cartão de crédito. retenção de valores pela credenciadora. procedimento de chargeback. ausência de comprovação da contestação e da notificação do estabelecimento. falha na prestação do serviço. dever de repasse configurado. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por credenciadora de cartão de crédito contra sentença que a condenou ao pagamento de transação comercial feita em estabelecimento. O valor foi retido pela credenciadora sob a alegação de chargeback (contestação da compra pelo portador do cartão). O estabelecimento alega que a venda foi regular, a mercadoria foi entregue e não foi devidamente notificado para apresentar defesa no procedimento de contestação.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a credenciadora de cartão de crédito é parte legítima para responder pela retenção de valores decorrente de chargeback; e (ii) estabelecer se a retenção dos valores foi lícita, considerando a ausência de comprovação da efetiva contestação da compra pelo portador do cartão e da notificação do estabelecimento comercial para apresentar defesa, conforme previsto em contrato.

III. razões de decidir

3. A credenciadora de cartão de crédito é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança movida por estabelecimento comercial, pois integra a cadeia de fornecimento de serviços de pagamento e possui relação contratual direta que a obriga a repassar os valores das transações, sendo a análise da legalidade da retenção matéria de mérito.

4. A retenção de valores pela credenciadora a título de chargeback é ilícita quando esta não se desincumbe do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do autor, notadamente a existência da própria contestação da compra pelo portador do cartão e o cumprimento do dever contratual de notificar o estabelecimento para apresentar os documentos comprobatórios da venda.

5. A ausência de registros sobre a contestação da compra, atestada em ofício pela instituição financeira emissora do cartão, desconstitui a principal tese de defesa da credenciadora, tornando a retenção dos valores desprovida de justa causa e configurando falha na prestação do serviço.

6. Embora o risco da atividade seja inerente às transações comerciais, a responsabilização do lojista por fraudes ou contestações depende do cumprimento, pela credenciadora, dos deveres procedimentais previstos em contrato, como a garantia do contraditório e da ampla defesa, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

7. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais pela credenciadora não possui força probatória suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento de chargeback, especialmente quando infirmadas por prova documental robusta em sentido contrário, como a resposta oficial do banco emissor.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A credenciadora de cartão de crédito possui legitimidade passiva para responder por retenção de valores, pois integra a cadeia de serviços de pagamento e a legalidade do procedimento de chargeback constitui o mérito da demanda. 2. É ilícita a retenção de valores pela credenciadora a título de chargeback quando não comprovada a efetiva contestação da compra pelo portador do cartão junto ao banco emissor e o cumprimento do dever contratual de notificar o estabelecimento comercial para o exercício do contraditório.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 422 e 884; Código de Processo Civil, art. 373, II; Art. 9 da Lei n. 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.151.735/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REDECARD S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” (Processo nº 1041763-23.2021.8.11.0041), ajuizada por EDILSON R. BRITO ME, ora apelado, contra a apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelante, ao pagamento da quantia de R$ 30.683,91 (trinta mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos), acrescida dos consectários legais, em razão da retenção de valores oriundos de transações comerciais realizadas por meio de cartão de crédito (cf. Id. nº 322295874).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante reitera, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mera intermediadora no sistema de pagamentos, sendo a responsabilidade pela autorização e estorno das transações exclusiva do banco emissor do cartão (cf. Id. nº 322295875).

No mérito, defende a legalidade de sua conduta, sustentando que a retenção dos valores decorreu de procedimento regular de chargeback (contestação da compra pelo portador do cartão), previsto contratualmente.

Afirma que as transações foram realizadas na modalidade “cartão não presente”, cujo risco é assumido pelo estabelecimento comercial, e que a apelada foi devidamente notificada para apresentar a documentação comprobatória da venda, mas permaneceu inerte, o que legitimou o não repasse dos valores.

Pede, sob esses fundamentos, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, que a condenação se limite aos valores efetivamente descontados (cf. Id. nº 322295875).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 322295878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua atividade se restringe à captura, transmissão e processamento das transações, sendo a responsabilidade pela autorização e eventual estorno exclusiva do banco emissor do cartão.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A legitimidade das partes, como cediço, deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas em abstrato, com base nas alegações formuladas na petição inicial.

No caso em tela, a parte autora imputa à apelante a responsabilidade direta pela falha na prestação do serviço, consistente na retenção indevida de valores oriundos de transações comerciais intermediadas por ela, com base em contrato de credenciamento firmado entre as partes.

Essa simples narrativa já estabelece a pertinência subjetiva da apelante para responder à pretensão deduzida.

A apelante, ao disponibilizar o sistema de pagamentos e auferir lucro com as transações, integra inequivocamente uma relação com o apelado, não podendo se eximir de sua responsabilidade sob o pretexto de ser mera intermediária.

Por fim, a obrigação contratual de repassar os valores das vendas é da apelante, e a controvérsia gira justamente em torno do descumprimento dessa obrigação.

A justificativa para a retenção, qual seja o chargeback, é matéria de mérito e com ele deve ser analisada, não sendo apta a afastar, de plano, a legitimidade passiva.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por REDECARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, registrada sob o nº 1041763-23.2021.8.11.0041, ajuizada por EDILSON R. BRITO ME (AQUAPLUS TECNOLOGIA EM ÁGUA), ora apelado, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 30.683,91 (trinta mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos), acrescida dos consectários legais, em razão da retenção de valores oriundos de transações comerciais realizadas por meio de cartão de crédito.

Em resumo, extrai-se da inicial que a parte autora/apelada expôs que firmou com a ré/apelante um contrato de adesão para credenciamento e realização de transações via cartão de crédito, cujo objeto incluía a administração e a liquidação financeira dos valores das vendas.

Narrou que, em 03 de agosto de 2021, realizou uma venda no valor total de R$ 28.600,00 ao cliente JONATHAS EDUARDO URBANO DE SOUZA, paga por meio de três transações distintas em cartões de crédito da bandeira Visa, e que a mercadoria foi devidamente entregue no mesmo dia, conforme recibo assinado na nota fiscal.

Afirmou que, apesar da regularidade da operação e da ausência de qualquer queixa por parte do cliente, a ré/apelante se recusou a efetuar o repasse do crédito devido.

Sustentou que, ao solicitar esclarecimentos por e-mail, foi informada de que teria havido uma contestação da venda (chargeback) pelo portador do cartão, sob a alegação de não entrega da mercadoria, e que a documentação comprobatória não teria sido recebida em tempo hábil.

Juridicamente, a autora/apelada argumentou que a ré/apelante descumpriu a cláusula 29 do contrato, que a obrigava a solicitar formalmente os documentos comprobatórios da transação em caso de contestação, o que não ocorreu.

Aduziu que a conduta da ré/apelante violou a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurou prática abusiva (art. 39, XII, do CDC) e gerou enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), uma vez que reteve indevidamente valores de uma transação legítima.

Invocou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com base na teoria finalista mitigada e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.683,91, valor já atualizado à época da propositura da ação, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do débito.

Em sua Contestação (Id. nº 322295533), a parte ré/apelante arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua como mera credenciadora e meio eletrônico de pagamento, não sendo responsável pela autorização ou cancelamento de transações, função que caberia ao banco emissor do cartão, no caso, o Banco XP S.A. Alegou, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação de insumo para a atividade empresarial da autora.

No mérito, a ré/apelante defendeu a legalidade do procedimento de chargeback, afirmando ser uma operação prevista contratualmente e regulada pelas bandeiras de cartão de crédito.

Sustentou que as transações em questão foram realizadas na modalidade “cartão não presente” (venda digitada ou por link de pagamento), cujo risco de fraude é assumido pelo estabelecimento comercial, conforme cláusulas 27 e 28 do contrato de credenciamento.

Afirmou que a autora foi devidamente notificada sobre a abertura da disputa por meio do portal da Rede e via SMS, mas não apresentou a documentação necessária para comprovar a legitimidade da venda, o que justificou o estorno dos valores.

Impugnou as provas apresentadas pela autora, alegando que notas fiscais e conversas por e-mail não são suficientes para provar que a compra foi realizada pelo real titular do cartão.

Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, pela total improcedência dos pedidos, com a condenação da autora aos ônus sucumbenciais.

A MM. Juíza singular deu o seguinte fim ao litígio:

“(...) Decido.

Estando o feito devidamente instruído e inserido na Meta 02 do CNJ, passo ao julgamento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da recusa da ré em repassar à autora o montante de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), relativos a vendas realizadas em 03.08.2021.

As provas carreadas aos autos confirmam que as transações foram efetivamente realizadas, autorizadas pelas administradoras de cartões, e que a mercadoria foi entregue ao consumidor, conforme demonstrado por meio da nota fiscal eletrônica assinada e do comprovante de entrega (ID. 70654670 e ID. 70654672).

Do mesmo modo, os comprovantes das transações com cartões de crédito foram apresentados (ID. 70654679, ID. 70654682 e ID. 70655591), bem como os e-mails trocados entre as partes, nos quais a ré informa que não recebeu os documentos necessários em tempo hábil, motivo pelo qual o estorno da transação foi efetuado pela bandeira (ID. 70655594 e ID. 70655597).

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a ré tenha efetivamente notificado a autora, no prazo contratual de cinco dias, para que esta apresentasse os documentos comprobatórios.

Pelo contrário, os documentos acostados pela própria autora demonstram que apenas após questionamento espontâneo, ocorrido em 21.09.2021, foi informada de que a documentação não havia sido recebida em tempo hábil.

Ora, a cláusula 29 e 29.1 do contrato firmado entre as partes, constante do ID 70655593, é categórica ao estabelecer que:

“29. Na hipótese de CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO, a REDE receberá tal informação do EMISSOR e solicitará ao ESTABELECIMENTO, quando cabível, a comprovação da TRANSAÇÃO, sendo aplicáveis as condições abaixo.”

“29.1. O ESTABELECIMENTO deve, sempre que lhe for solicitado, enviar à REDE cópias legíveis e sem rasuras dos COMPROVANTES DE VENDAS, assinados ou não pelos PORTADORES, bem como qualquer documentação adicional que comprove a TRANSAÇÃO, dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da solicitação da REDE. Se o ESTABELECIMENTO não apresentar a cópia dos documentos mencionados acima no prazo fixado, estará sujeito ao não pagamento ou ao débito da respectiva TRANSAÇÃO.”

Portanto, a responsabilidade pela não instrução tempestiva do processo de contestação é exclusiva da ré, que descumpriu obrigação contratual expressa.

Na verdade, ao deixar de oportunizar à autora a apresentação dos documentos, a ré atuou em flagrante inexecução contratual.

Assim, a tese da ré de que a venda foi feita sem cartão presente (digitada) e, portanto, mais sujeita a fraude, não exime sua responsabilidade, pois o contrato prevê expressamente o procedimento de defesa nessas hipóteses, o qual foi solenemente ignorado. Ainda que a modalidade “card not present” transfira o risco para o comerciante, essa responsabilização depende do cumprimento, por parte da operadora, dos deveres procedimentais contratuais, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, o ofício expedido ao Banco XP S/A (ID 117185287) obteve como resposta a inexistência de qualquer dado ou comprovação da contestação do cliente, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

(...)

Assim, não desincumbindo a ré de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC,

procedência da ação se impõe, a fim de que a mesma seja condenada ao pagamento de R$ 30.683,91 (trinta mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos e nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança ajuizada por Edilson R. Brito – ME em desfavor de Redecard S.A., para:

a)

Condenar a ré ao pagamento de R$ 30.683,91 (trinta mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir do evento danoso (21.09.2021);

b)

Condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e intime-se a autora para informar se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista na Lei, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)”

Pois bem.

A controvérsia central reside em aferir a legalidade da retenção, pela apelante, dos valores relativos a uma venda realizada pela apelada no montante de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).

Primeiramente, entendo que no caso em apreço, não incide o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação contratual é regida por regramento específico, uma vez que os negócios jurídicos celebrados entre elas são destinados ao fomento de sua atividade empresarial (STJ - Terceira Turma - Relatora: Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, REsp n. 2.151.735/SP, j. em 15/10/2024, DJe de 26/11/2024.).

Nesse sentido, o art. 9º da Lei nº 12.865/13 determina que o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) deve ser regulado pelo Banco Central, a partir das Diretrizes do Conselho Monetário Nacional.

Diante disso, vale a explicação de que o mercado de pagamentos busca desenvolver estratégias antifraude, entre elas o chamado chargeback, definido como o cancelamento de uma venda cujo pagamento foi realizado com cartões de crédito ou débito porque o (i) titular do cartão não reconheceu a compra, ou (ii) a transação não obedeceu às regras previstas nos contratos, termos, aditivos e manuais elaborados pelas administradoras de cartões. Por conseguinte, há “o cancelamento do repasse ou estorno do crédito, se já efetuado, pela credenciadora”. (SOUZA, Leonam Machado de. Contrato de Cartão de Crédito: Relação entre Estabelecimento e Credenciadora. Revista da EMERJ, v. 16, p. 165-200, 2013).

A apelante justifica sua conduta na ocorrência de contestação da compra pelo titular do cartão (chargeback) e na suposta inércia da apelada em apresentar documentos que comprovassem a regularidade da transação.

A análise dos autos, contudo, revela que a tese defensiva da apelante não encontra respaldo probatório mínimo, ao passo que o direito da apelada está solidamente demonstrado.

Nesse sentido, a apelada comprovou de forma inequívoca a realização da venda e o cumprimento de sua obrigação principal: a entrega da mercadoria.

A nota fiscal eletrônica (Id. nº 322295505), acompanhada do respectivo comprovante de entrega devidamente assinado pelo cliente (Id. nº 322295506), constitui prova robusta da efetivação do negócio jurídico. Somam-se a isso os comprovantes das transações eletrônicas (cf. Ids. nº 322295507, 322295508 e 322295509), que atestam a autorização das operações pela administradora do cartão.

Diante desse quadro, cabia à apelante, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, demonstrar o fato impeditivo do direito da apelada, qual seja, a legitimidade do procedimento de chargeback e a regularidade da retenção dos valores.

Desse ônus, todavia, não se desincumbiu.

O próprio contrato de credenciamento, em sua cláusula 29.1, estabelece um procedimento claro para a hipótese de contestação (cf. Id. nº 322295510):

“(...) 29. Na hipótese de CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO, a REDE receberá tal informação do EMISSOR e solicitará ao ESTABELECIMENTO, quando cabível, a comprovação da TRANSAÇÃO, sendo aplicáveis as condições abaixo.

29.1. O ESTABELECIMENTO deve, sempre que lhe for solicitado, enviar à REDE cópias legíveis e sem rasuras dos COMPROVANTES DE VENDAS, assinados ou não pelos PORTADORES, bem como qualquer documentação adicional que comprove a TRANSAÇÃO, dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da solicitação da REDE. Se o ESTABELECIMENTO não apresentar a cópia dos documentos mencionados acima no prazo fixado, estará sujeito ao não pagamento ou ao débito da respectiva TRANSAÇÃO. (...)”

Portanto, de acordo com as cláusulas pactuadas entre as partes, a REDE deve solicitar ao estabelecimento o envio dos comprovantes da venda, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para resposta.

Todavia, importante consignar que não consta nos autos qualquer prova de que a apelante tenha realizado tal solicitação formal e específica à apelada. As alegações genéricas de que as notificações ocorrem via portal eletrônico ou por SMS, desacompanhadas de prova concreta da efetiva comunicação e ciência da apelada sobre os processos de contestação em questão, são insuficientes para comprovar o cumprimento de seu dever contratual.

Pelo contrário, os e-mails juntados demonstram que a apelada só tomou conhecimento da justificativa para a retenção após questionar a apelante espontaneamente, em 21/09/2021, quando os prazos para defesa já haviam, segundo a própria apelante, expirado.

A conduta da REDE configura flagrante inexecução contratual. Ao deixar de oportunizar à apelada o direito de defesa previsto no instrumento que as vincula, a credenciadora assumiu para si a responsabilidade pelo prejuízo decorrente.

Ademais, a tese de que o risco em transações “cartão não presente” é exclusivo do lojista não pode ser invocada para justificar o descumprimento de um dever procedimental expresso, que visa justamente mitigar esse risco.

Nesse diapasão, a Corte Superior já possui entendimento quanto ao tema:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS E ESTORNO APÓS CONTESTAÇÃO PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. CHARGEBACK. REPARTIÇÃO DO RISCO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou sentença de procedência parcial em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e indenização por danos materiais e morais, ação essa relacionada à retenção de recebíveis após contestação pelo titular do cartão de crédito por procedência na contestação feita pelo portador do cartão (chargeback).

2. Cerceamento de defesa. Inexistência de prequestionamento.

Incidência do enunciado da Súmula n. 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3. A controvérsia está em saber se é abusiva a cláusula contratual de retenção de recebíveis e estorno em contratos de arranjos de pagamento, após contestação pelo titular do cartão de crédito (chargeback).

4. As relações instituídas pelos arranjos de pagamento devem respeitar as previsões do Sistema Brasileiro de Pagamentos contidas na Lei n. 12.865/2013 e nos regramentos do Banco Central.

5. Os mecanismos de contestação de lançamentos são formas alternativas de resolução de conflitos, não configurando arbitragem, mas garantindo, usualmente, a celeridade e a proteção do consumidor.

6. Em casos de contestação de lançamento com retenção de recebíveis e estorno, é necessário garantir a ampla defesa, o contraditório e a transparência no processo de resolução alternativa de conflitos.

7. A repartição de riscos de negócio é possível, desde que respeitada a boa-fé contratual.

8. A responsabilização exclusiva do lojista só pode ocorrer se esse descumprir as previsões contratuais com as quais aquiesceu.

Recurso especial improvido.”

(STJ - TERCEIRA TURMA - relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins - REsp n. 2.151.735/SP, julgado em 15/10/2024, DJe de 26/11/2024.)

Adiante, o ponto nevrálgico que sela a sorte do recurso, contudo, é a resposta ao ofício expedido ao Banco XP S.A. (cf. Id. nº 322295863), apontado pela apelante como o emissor dos cartões e, portanto, a origem das contestações.

Tem-se que a referida instituição financeira informou categoricamente não ter localizado documentos específicos para as transações mencionadas.

Ora, se o próprio banco emissor não possui registros do chargeback, toda a construção fática da defesa da apelante se desfaz. A retenção dos valores, que se baseava em uma suposta contestação do cliente, revela-se, assim, desprovida de qualquer justa causa.

A ocorrência de fraudes e contestações é um risco inerente à atividade das credenciadoras, caracterizando-se como fortuito interno, cuja responsabilidade não pode ser transferida integral e automaticamente ao comerciante, sobretudo quando a própria operadora do sistema falha em seguir os procedimentos que ela mesma estipulou.

Assim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a abusividade da retenção de valores sem a devida comprovação da fraude e sem oportunizar a defesa do estabelecimento, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dessa forma, não tendo a apelante provado a existência da contestação que alega ter ocorrido, nem o cumprimento de seu dever contratual de notificar a apelada para apresentar sua defesa, a manutenção da sentença que a condenou a repassar os valores devidos é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025